Tribunal: TJMT
Processo: 0004581-23.2015.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004581-23.2015.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS DE PROVISÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário pela incidência do Tema 660 do STF, segundo o qual a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa pressupõe análise prévia de legislação infraconstitucional.

II. Questão em discussão

2. Se é necessário reexame de legislação infraconstitucional para aferir as alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (arts. 1º, II, 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88), o que atrai a incidência do Tema 660 do STF e afasta a repercussão geral da matéria.

III. Razões de decidir

3. As alegações do agravante consistem, essencialmente, em suposta ofensa aos princípios constitucionais mencionados, ante a ausência de enfrentamento das questões relativas à nulidade da sentença, prova pericial, lançamento tributário, não incidência do ISS sobre receitas de provisões e aplicação de multa administrativa.

4. Embora tais matérias envolvam aspectos constitucionais, sua análise demanda, necessariamente, o exame prévio da correta aplicação das normas infraconstitucionais de direito processual civil e tributário.

5. Não se vislumbra, portanto, violação direta e autônoma dos princípios constitucionais invocados, mas mera ofensa reflexa decorrente da alegada inobservância de disposições legais infraconstitucionais, o que atrai a incidência do Tema 660 do STF e afasta a repercussão geral da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660 do STF.

Tese jurídica:
"Incide o Tema 660 do STF e não há repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa demandar o reexame prévio da correta aplicação das normas infraconstitucionais, não havendo violação direta e autônoma a tais preceitos constitucionais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 1º, II, 5º, XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 660 do STF (ARE 748.371 RG/MT).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 0004581-23.2015.8.11.0011

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660) e o inadmitiu, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.

O agravante menciona que não se trata de violação do
Tema nº 660/STF, mas de controvérsia firmada na suposta má aplicação da legislação infraconstitucional, sobretudo do Código de Processo Civil.

Alega nulidade por violação aos artigos
1º, II e 5º, XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal; aduz que a conclusão do laudo pericial, adotada como fundamentação pelo Eg. Tribunal de Justiça, não diz respeito ao trabalho conduzido no âmbito dos Embargos à Execução Fiscal e sim ao Processo Administrativo Fiscal, anterior ao próprio executivo fiscal.

Menciona que no lançamento do crédito tributário, o agravado não observou a regra da irretroatividade e aponta equívoco quanto à tese de nulidade da autuação por não constar o correto enquadramento da exigência na Lista de Serviços, e não a natureza da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 (se taxativa ou extensiva); alega omissão a respeito da insubsistência da multa aplicada em procedimento administrativo.

Requer a reconsideração da decisão; alternativamente, pugna pelo provimento do recurso, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, com seu respectivo processamento; subsidiariamente, que seja, no mínimo, dado seguimento ao recurso extraordinário no que tange à violação aos artigos 1º, II e 5º, XXXV, da CF/88 (id 263914792).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 264055270.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id 277053395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660) e o inadmitiu, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.

De início, pertinente o registro que o agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao r
ecurso extraordinário
, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema 660
). Contra decisão de inadmissão, interpôs agravo ao STJ e ao STF.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs recurso extraordinário,
com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 206395674).

Ampara seus fundamentos na alegação que há distinção entre o Tema 660/STF e a matéria suscitada em apelo extraordinário, primeiro porque não se discute aqui el
ementos concernentes ao Código de Processo Civil e sim violação ao texto constitucional em razão da ausência de manifestação do Eg. Tribunal de Justiça sobre os temas aventados em sede recursal e, em segundo lugar, porque a matéria conduzida em recurso extraordinário é exclusivamente de caráter constitucional, não reclamando a interpretação de normas infraconstitucionais.

Outro ponto de insurgência se refere à suposta nulidade por violação aos artigos
1º, II e 5º, XXXV, LV e LIV, da CF diante da ausência de pronunciamento sobre: “
a) Nulidade da r. Sentença e da prova pericial produzida; b) Nulidade do lançamento tributário; c) Não incidência do ISS sobre receitas de provisões; e d) Inaplicabilidade da multa
.”

Cita que a conclusão do laudo pericial não diz respeito ao trabalho conduzido no âmbito dos Embargos à Execução Fiscal e sim ao Processo Administrativo Fiscal, anterior ao próprio executivo fiscal; aduz que no lançamento do crédito tributário, o agravado não observou a regra da irretroatividade e, em relação aos fatos geradores, nada demonstrou a respeito da efetiva ocorrência e preenchimento da regra-matriz de incidência do ISS; sem análise da nulidade do lançamento que não se confunde com a nulidade da CDA (ofensa aos artigos 1º, II, e 5º, XXXV, LIV e LV).

Indica equívoco do Egrégio Tribunal de Justiça quanto à tese recursal de nulidade da autuação por não constar o correto enquadramento da exigência na Lista de Serviços, e não a natureza da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 (se taxativa ou extensiva) (violação ao disposto nos artigos 1º, II, e 5º, XXXV, LIV e LV da CF); discorreu a respeito da insubsistência da multa aplicada em procedimento administrativo, mas no acórdão recorrido não foi analisada.

Todavia, no acórdão recorrido ficou consignado que em relação à nulidade por cerceamento de defesa, o ora agravante
apresentou defesa e, tendo em vista os documentos juntados aos autos, nenhuma outra prova se mostrou necessária para o esclarecimento do caso.

Está registrado que a CDA é apta a fundamentar o auto de infração, acerca do recolhimento do tributo devido (ISS), pois se encontra presente na Lei Complementar 46/2005, nos artigos 272, parágrafo único e 275, inciso I, bem ainda, o artigo 61, bem como, a
regularidade a constituição de todo o crédito tributário
.

Outro ponto abordado no acórdão é que “
a lista anexa à
Lei Complementar n. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva
, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos.
”

Também é afirmado no acórdão que os
serviços prestados têm incidência do ISS, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica
.
Ademais, o agravante confessa a ausência da quitação e apenas sustenta a ilegalidade da cobrança em razão de não se tratar de serviço disposto na lista anexa à LC 56/87, com redação dada pela LC 116/03, e insurgência quanto ao laudo pericial, ou, ainda, divergência na fundamentação legal no auto de infração.

Em relação à multa, consta registro que
é
“
devida a cobrança do tributo ensejador da dívida ativa e da multa administrativa
, além do mais, o embargante não encaminhou toda a documentação devida para a análise quando oportunizado o contraditório e ampla defesa na seara administrativa.”

As alegações trazidas nas razões do agravo interno não prosperam.

Portanto, sobre suposta violação aos
artigos 1º, II e 5º, XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria e, no caso dos autos, para apurar suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do
Tema 660
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade aos artigos 1º, II e 5º, XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que o Tribunal de origem não analisou as alegações relativas à nulidade da sentença e à insuficiência da prova pericial produzida, configurando ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que também teria ocorrido na medida em que o acórdão manteve a multa administrativa.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do
Tema 660
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)

Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL).
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF
. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...).
IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
(...) VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023).

Quanto à suposta violação ao artigo 5º, II da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o auto de infração e a notificação de lançamento não indicaram com precisão os subitens da lista de serviços em que se basearam.

No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “No que concerne à omissão quanto ao pedido de nulidade dos lançamentos e não da nulidade da CDA, igualmente sem razão o embargante, porquanto a CDA diz respeito aos lançamentos de tributos que se pretendia ilidir, de modo que, em razão da regularidade da constituição de todo o crédito tributário, não há se falar em nulidade dos lançamentos e de consequência da CDA. ”.

Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre tal ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.

Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.

Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada.

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE. MAGISTÉRIO FEDERAL DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). TEMA 439. RE 606.199. INAPLICABILIDADE. LEI 12.772/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1331395 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 17-08-2021 PUBLIC 18-08-2021). (g.n)

Assim, em relação à suposta violação aos artigos 156, III, e 150, I e III, “a”, da CF, o Recurso Extraordinário é via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.

Ante o exposto:

a)
inadmito
o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e

b)
nego seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660) e o
inadmito
, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por ordem do artigo
1.030, I, “a”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025